Tribunal: TJDFT
Processo: 0721020-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Plano de Saúde. Negativa de cobertura recém-nascido. Urgência. UTI. Inexistência de limite temporal para a internação. Art. 35-C, I e II, da Lei 9.656/98. Inclusão do recém-nascido como dependente no plano de saúde. Art. 12, III, “b”, da Lei 9.656/98. Negativa injustificada de custeio do tratamento. Dano moral. Configurado.